Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600355-11.2020.6.16.0032
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão julgador: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-04-07
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
11/04/2022
Número: 0600355-11.2020.6.16.0032

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Wolff Bodziak
Última distribuição : 27/11/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600355-11.2020.6.16.0032
Assuntos: Conduta Vedada ao Agente Público, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral,
Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda
Institucional, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600355-
11.2020.6.16.0032, que julgou a representação improcedente. (Representação eleitoral com pedido
liminar ajuizada pela Coligação "Palmas Rumo ao Futuro" em face de Marcos Antonio da Silva
Gomes, Izaias Mikilita, Rafael Bosco de Souza, Luiz Otavio Sendeski, Silvana de Melo Ribas, Nilson
Butner, Fernando Souza da Silva e Luiz Guesser, com fulcro no art. 73 da Lei nº 9.504/1997 c/c o art.
83 e seguintes da Resolução - TSE nº 23.610/2019 c/c art. 22 da Lei Complementar nº 64/1990 c/c o
art. 44 e seguintes da Resolução - TSE nº 23.608/2019, alegando, em síntese, que a Câmara
Municipal de Palmas/PR está mantendo a veiculação de propaganda institucional, por meio do seu
perfil oficial na rede social Facebook, apesar das vedações impostas pela legislação eleitoral.
Destaca que na referida página existe propagação massiva de propaganda institucional relativa à
feitos realizados pela Câmara Legislativa de Palmas, o que atrai a conclusão de que a conduta
perpetrada pelos Representados está em desacordo com o arcabouço jurídico vigente. Aduz que
pelo conteúdo disseminado, não há dúvida de que se trata de publicidade de natureza institucional,
tendente a afetar à igualdade de oportunidades entre os candidatos disputantes dos certames
eleitorais que se avizinham, de modo que se encontram proibidas. Informações do post: "Câmara
Municipal de palmas PR, os vereadores que compõem as comissões permanentes da câmara
Municipal de palmas se reuniram na tarde desta quarta-feira(23) para debater alguns projetos de lei
e demais assuntos ligados ao legislativo. Os projetos entrarão em votação nas próximas
Sessões"). RE23
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PALMAS RUMO AO FUTURO 40-PSB / 55-PSD / 45-PSDB
(RECORRENTE)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
MARCOS ANTONIO DA SILVA GOMES (RECORRIDO)
DEBORA GUESSER (ADVOGADO)
IZAIAS MIKILITA (RECORRIDO)
RAFAEL RAMOS PIANNA (ADVOGADO)
KELVIN LUIS POMPEO DA SILVA (ADVOGADO)
FABIANA BOZZ (ADVOGADO)

RAFAEL BOSCO DE SOUZA (RECORRIDO)
RAFAEL RAMOS PIANNA (ADVOGADO)
KELVIN LUIS POMPEO DA SILVA (ADVOGADO)
FABIANA BOZZ (ADVOGADO)
LUIZ OTAVIO SENDESKI (RECORRIDO)
KAEL HENRIQUE LEHNHARD (ADVOGADO)
IAGO LOUREIRO GALINSKI (ADVOGADO)
SILVANA DE MELO RIBAS (RECORRIDO)
KAEL HENRIQUE LEHNHARD (ADVOGADO)
IAGO LOUREIRO GALINSKI (ADVOGADO)
NILSON BUTNER (RECORRIDO)
KAEL HENRIQUE LEHNHARD (ADVOGADO)
IAGO LOUREIRO GALINSKI (ADVOGADO)
FERNANDO SOUZA DA SILVA (RECORRIDO)
PRISCILA PONTES TAQUES BARBOSA (ADVOGADO)
LUIZ GUESSER (RECORRIDO)
DEBORA GUESSER (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42941
698
11/04/2022 16:31 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.612

RECURSO ELEITORAL 0600355-11.2020.6.16.0032 – Palmas – PARANÁ
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
RECORRENTE: PALMAS RUMO AO FUTURO 40-PSB / 55-PSD / 45-PSDB
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES - OAB/PR87846-A
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL - OAB/PR81977-A
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
RECORRIDO: MARCOS ANTONIO DA SILVA GOMES
ADVOGADO: DEBORA GUESSER - OAB/PR0083391
RECORRIDO: IZAIAS MIKILITA
ADVOGADO: RAFAEL RAMOS PIANNA - OAB/PR0099003
ADVOGADO: KELVIN LUIS POMPEO DA SILVA - OAB/SC0047702
ADVOGADO: FABIANA BOZZ - OAB/PR0101418
RECORRIDO: RAFAEL BOSCO DE SOUZA
ADVOGADO: RAFAEL RAMOS PIANNA - OAB/PR0099003
ADVOGADO: KELVIN LUIS POMPEO DA SILVA - OAB/SC0047702
ADVOGADO: FABIANA BOZZ - OAB/PR0101418
RECORRIDO: LUIZ OTAVIO SENDESKI
ADVOGADO: KAEL HENRIQUE LEHNHARD - OAB/PR87853
ADVOGADO: IAGO LOUREIRO GALINSKI - OAB/PR0075798
RECORRIDO: SILVANA DE MELO RIBAS
ADVOGADO: KAEL HENRIQUE LEHNHARD - OAB/PR87853
ADVOGADO: IAGO LOUREIRO GALINSKI - OAB/PR0075798
RECORRIDO: NILSON BUTNER
ADVOGADO: KAEL HENRIQUE LEHNHARD - OAB/PR87853
ADVOGADO: IAGO LOUREIRO GALINSKI - OAB/PR0075798
RECORRIDO: FERNANDO SOUZA DA SILVA
ADVOGADO: PRISCILA PONTES TAQUES BARBOSA - OAB/PR0093837
RECORRIDO: LUIZ GUESSER
ADVOGADO: DEBORA GUESSER - OAB/PR0083391
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

E M E N T A : E L E I Ç Õ E S 2 0 2 0 . R E C U R S O E L E I T O R A L .
REPRESENTAÇÃO. CONDUTA VEDADA. ART. 73, VI, B, DA LEI Nº
9.504/1997. DETERMINAÇÃO DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PARA APLICAÇÃO DA MULTA DE FORMA INDIVIDUALIZADA E NÃO
SOLIDÁRIA. MÉRITO INALTERADO. REPRIMENDA DE AMBOS
APLICADA INDIVIDUALMENTE. ACÓRDÃO REFORMADO.

Num. 42941698 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 11/04/2022 16:31:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22041116310930000000041914771
Número do documento: 22041116310930000000041914771

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte fixou a multa de forma individual a cada um dos recorridos, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 07/04/2022

RELATOR(A) FERNANDO WOLFF BODZIAK

RELATÓRIO

A COLIGAÇÃO “PALMAS RUMO AO FUTURO” interpôs recurso eleitoral em face
da sentença do Juízo da 32ª Zona Eleitoral de Palmas/PR (ID 42901837), mediante a qual foi
julgada improcedente a representação movida pela recorrente em desfavor de MARCOS
ANTONIO DA SILVA GOMES, IZAIAS MIKILITA, RAFAEL BOSCO DE SOUZA e outros, na qual
se alegava a prática de conduta vedada na Câmara Municipal de Palmas.

O recurso foi provido por esta Corte Eleitoral, reconhecendo a ocorrência de
veiculação de publicidade institucional nos três meses que antecedem o pleito, em violação ao
artigo 73, VI, “b”, da Lei nº 9.504/1997, com a consequente aplicação de multa aos recorridos.

Ao presidente da Câmara Municipal foi fixada multa no valor de R$ 15.000,00. Já
aos integrantes da chapa majoritária, beneficiários da publicidade vedada, IZAIAS e RAFAEL, foi
fixada multa de R$ 10.000,00, em caráter solidário (ID 31187916).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (ID 33040016).

Inconformada, a Coligação recorrente interpôs recurso especial pugnando
unicamente pela aplicação da sanção pecuniária de forma individual aos responsáveis pela
conduta vedada (ID 35891216).

Sem contrarrazões, os autos foram remetidos ao Tribunal Superior Eleitoral.

Proferida decisão pelo Tribunal Superior Eleitoral, foi dado parcial provimento ao
recurso especial, determinando-se que esta Corte Regional fixe, de forma individualizada, a multa
que entender devida aos recorridos Izaias Mikilita e Rafael Bosco de Souza, afastando-se o
instituto da solidariedade (ID 42901854).

Os autos retornaram a este TRE/PR para cumprimento da decisão.

Num. 42941698 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 11/04/2022 16:31:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22041116310930000000041914771
Número do documento: 22041116310930000000041914771

É o relatório.

VOTO

Em cumprimento à decisão proferida pelo Eminente Relator do Recurso Especial,
Ministro Mauro Campbell Marques, torna-se necessário realizar nova operação dosimétrica a fim
de que a sanção guarde razoabilidade com o ato praticado e com o benefício usufruído por
aquele que não praticou o ilícito.

Pois bem. Trata-se de veiculação de publicidade institucional no período vedado
pela legislação eleitoral.

Conforme consta no acórdão recorrido, dezenas de notícias permaneceram no perfil
oficial da Câmara Municipal no Facebook durante grande parte do período vedado (de 15 de
agosto do corrente ano, ao menos, até 06 de outubro de 2020, data do ajuizamento da
demanda). Razão pela qual ao presidente da Câmara, responsável pelas publicações, foi
arbitrada multa no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

No que toca aos recorridos IZAÍAS e RAFAEL (candidatos integrantes da chapa
beneficiada pela conduta), o recorrente demonstrou que em ao menos 05 das notícias postadas
no site havia menção a IZAÍAS, a RAFAEL ou a ambos. Assim, foram condenados ao pagamento
de R$ 10.000,00 em caráter solidário.

Ressalte-se que o objeto da decisão da Corte Superior Eleitoral cinge-se ao valor da
multa aplicada a IZAIAS e RAFAEL. O Tribunal Superior Eleitoral determinou “que o Juízo
competente proceda à dosimetria da pena “[...] de acordo com a capacidade econômica do
infrator, a gravidade da conduta e a repercussão que o fato atingiu” (ID 42901854).

Assim, observados os parâmetros citados, constata-se que os recorridos foram
somente beneficiados pelas condutas e que inexistem nos autos informações acerca da situação
econômica dos recorridos. Tampouco se denota gravidade no ato ou relevância da repercussão
que ele atingiu, uma vez que ambos sequer foram eleitos.

Sendo assim, por não se vislumbrar motivos para aplicação da multa em patamar
superior ao mínimo legal, fixa-se a multa no valor de R$5.320,00 individualmente a cada um dos
recorridos, IZAIAS e RAFAEL.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, em cumprimento a determinação do Tribunal Superior Eleitoral,
vota-se no sentido de fixar a multa no valor de R$5.320,00, aplicada de forma individual a cada
um dos recorridos IZAIAS MIKILITA e RAFAEL BOSCO DE SOUZA.

DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK - Relator
Num. 42941698 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 11/04/2022 16:31:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22041116310930000000041914771
Número do documento: 22041116310930000000041914771

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600355-11.2020.6.16.0032 - Palmas - PARANÁ -
RELATOR: DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK - RECORRENTE: PALMAS RUMO AO
FUTURO 40-PSB / 55-PSD / 45-PSDB - Advogados do(a) RECORRENTE: MARCELA BATISTA
FERNANDES - PR87846-A, HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - PR75822-A, GRACIANE
DOS SANTOS LEAL - PR81977-A, LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A - RECORRIDOS:
MARCOS ANTONIO DA SILVA GOMES - LUIZ GUESSER - Advogado do(a) RECORRIDO:
DEBORA GUESSER - PR0083391 - RECORRIDOS: IZAIAS MIKILITA, RAFAEL BOSCO DE
SOUZA Advogados do(s) RECORRIDO(S): RAFAEL RAMOS PIANNA - PR0099003, KELVIN
LUIS POMPEO DA SILVA - SC0047702, FABIANA BOZZ - PR0101418 - RECORRIDOS: LUIZ
OTAVIO SENDESKI, SILVANA DE MELO RIBAS, NILSON BUTNER - Advogados do(a)
RECORRIDO: KAEL HENRIQUE LEHNHARD - PR87853, IAGO LOUREIRO GALINSKI -
PR0075798 - RECORRIDO: FERNANDO SOUZA DA SILVA - Advogado do(a) RECORRIDO:
PRISCILA PONTES TAQUES BARBOSA - PR0093837

,

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte fixou a multa de forma individual aos recorridos, nos termos do
voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira,
substituto em exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos
Santos. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 07.04.2022.

Num. 42941698 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 11/04/2022 16:31:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22041116310930000000041914771
Número do documento: 22041116310930000000041914771